Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702283-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI SILVA HONESKO AGRAVADO: EDUARDO CORDA HONESKO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de exigir contas, deixou de apreciar a impugnação da agravante ao laudo pericial por se tratar de reiteração de argumentos já enfrentados pelo perito em anterior impugnação. Alega, em síntese, que: 1) é beneficiária da justiça gratuita e não possui condições financeiras para arcar com custas processuais; 2) atuou como inventariante e administradora da empresa Matriz Fotogravura, pertencente ao espólio de seu falecido esposo, tendo arcado com dívidas e obrigações sem apoio dos demais herdeiros; 3) a perícia judicial realizada na origem teria sido equivocada, apurando lucros inexistentes; 4) é necessária a realização de nova perícia para comprovar que a empresa teve prejuízos (CPC 480). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a realização de nova perícia por perito diverso, a fim de revisar os documentos juntados e apurar corretamente a situação financeira da empresa. É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, de seu cabimento contra decisão que deixa de apreciar impugnação ao laudo pericial. Também não é o caso de mitigar a taxatividade daquele rol porque não está demostrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois, sendo reconhecido eventual cerceamento de defesa pelo tribunal, os autos retornarão para realização de nova perícia. Nesse sentido: “(...) 3. O art. 1.015 do CPC prevê um rol taxativo para o cabimento do agravo de instrumento, do qual não consta o indeferimento de produção de prova. 4. Ainda que a jurisprudência reconheça a possibilidade de mitigação deste rol em situações de dano irreversível, tal flexibilização não se aplica no presente caso, uma vez que a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC, sem risco de preclusão ou dano irreversível. (...)” (Acórdão 1961004, 0738084-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator